Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITOCIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FATO IMPEDITIVO,EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADO.
1. A relação entre a operadora de plano de saúde e o prestador de serviços da sua rede - referenciada ou credenciada - deve ser regida por contrato escrito, o qual deve prever o objeto e a natureza do contrato, a definição dos valores contratados, os prazos para pagamento, as hipóteses em que o prestador pode incorrer em glosa e o prazo para contestação (Resolução Normativa n° 363/2014 da Agência Nacional de Saúde Suplementar).
2. Conforme previsão contratual, constatadas divergência de valores por auditoria realizada pela contratante, a contratada deve ser notificada previamente acerca da existência de eventuais glosas a fim de possibilitar a apresentação de recurso. 2.1. A ausência de prova de notificação prévia acerca das glosas impossibilita o desconto do valor glosado do valor cobrado.
3. O réu, nos embargos à monitória, deixou de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que legitima a cobrança dos serviços prestados aos beneficiários do plano de saúde.
4. Apelação conhecida, mas não provida.Unânime.